Tribunal: STF
Processo: ARE 1360599
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 33, p. 1-7) assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INVESTIGAÇÃO SOBRE OBSTRUÇÃO DE JUSTIÇA. BUSCA E APREENSÃO. ART. 7º, II E § 6º, DA LEI N. 8.906/1994. EXTENSÃO AUTOMÁTICA À RESIDÊNCIA DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAR QUE O CAUSÍDICO EXERCIA, TAMBÉM ALI, SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO RECENTEMENTE PELA CORTE ESPECIAL DESTE STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL PARA AFERIR SE TAL SITUAÇÃO FOI OU NÃO COMPROVADA PELA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decisão monocrática agravada deu parcial provimento ao recurso especial do Parquet, para determinar que o Tribunal de origem avalie se há provas de que o advogado ora agravante exercia a advocacia em sua residência, local em que realizada operação de busca e apreensão.



    2. O decisum assim procedeu porque, consoante a orientação da Corte Especial deste STJ, a proteção do art. 7º, II e § 6º, do EOAB não se estende automaticamente à casa do advogado, abrangendo, a princípio, apenas o escritório profissional. Para fazer à incidência da prerrogativa, a residência do causídico deve ser também um local de exercício da atividade profissional (APn 940/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/5/2020, DJe 13/5/2020).



    3. O acórdão recorrido violou o art. 7º, II e § 6º, da Lei n. 8.906/1994, porque entendeu que as prerrogativas nele contidas se aplicariam de maneira automática à casa do advogado, mas não chegou a examinar se, de acordo com o entendimento da Corte Especial, o agravante efetivamente usava sua residência como local adicional de trabalho.



    4. Assim, uma vez reconhecida a ofensa ao texto legal, os autos devem retornar ao TJ/SP, para que este avalie se o agravante comprovou o exercício da advocacia em sua casa. Não cabe ao STJ fazer tal exame, tanto pela vedação à supressão de instância (já que o tema não foi analisado na origem) quanto pela incidência da Súmula 7/STJ.



    5. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 33, p. 1)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 38, p. 1-9), com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 133 da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o citado recurso (eDOC 49, p. 1-7). 



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 51, p. 1-7).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 45.185/SP (certidão; eDOC 68, p. 1). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 72, p. 1-7). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    17. De fato, o acórdão recorrido foi proferido com base no exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie – art. 7º, II e § 6º, da Lei n. 8.906/94 –, razão pela qual eventual violação ao texto constitucional, ainda que existente, seria meramente indireta ou reflexa, não comportando reparos a decisão que inadmitiu o recurso interposto, conforme dicção da jurisprudência pacífica dessa Eg. Corte Suprema, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. No que se refere à alegada ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedente. Quanto à discussão acerca da imunidade profissional do advogado, imprescindível a análise da legislação infraconstitucional. Precedente. Ademais, o recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE nº 776.801/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14/4/14) 



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Alegada ofensa ao art. 133 da Constituição Federal. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. A jurisprudência pacífica da Corte não deixa dúvidas de que os temas relativos à imunidade profissional do advogado demandam análise da legislação infraconstitucional. Logo, ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria indireta ou reflexa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 887888 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 13-04-2016 PUBLIC 14-04-2016) 



    18. Ademais, há óbices outros que impedem o conhecimento do recurso.



    19. É ver que não houve o devido prequestionamento da matéria de fundo constitucional, não tendo o recorrente utilizado-se da oposição de embargos declaratórios com tal finalidade. Incide, no caso, portanto, o óbice da Súmula 356/STF, verbis: ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’.



    20. Além disso, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Parquet Estadual para que o Tribunal de Justiça local, instância adequada ao exame das provas dos autos, analise se há provas de que a residência do réu era também utilizada como local de trabalho. Sendo assim, não poderia essa Suprema Corte, como pretende o recorrente, em nítida supressão de instância e também violação à Súmula 279/STF1 , analisar o acervo probatório para concluir pela ilegalidade da medida de busca e apreensão.” (eDOC 72, p. 4-5)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente